Tribunal: TJDFT
Processo: 0747911-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747911-97.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRW SERVICOS GERAIS EIRELI - ME AGRAVADO: SEFAZ DF, SR. COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRW SERVIÇOS GERAIS EIRELI – ME contra a decisão que indeferiu a liminar requerida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE e do GERENTE DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA – SEFAZ/DF. A decisão de fls. 1/4 ID 21192837 deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento da inscrição da Agravante no Cadastro Fiscal do Distrito Federal. Às fls. 17/18 ID 21775317, a autoridade coatora noticiou que a Agravante, “cumprido as exigências do Fisco, teve a sua inscrição reativada”. É o relato do necessário. Decido. Consulta ao andamento processual mostra a extinção do Mandado de Segurança em razão da perda superveniente do interesse processual pela reativação do cadastro fiscal da Agravante. Houve, portanto, perda do objeto recursal. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Não mais subsistindo o ato atribuído à autoridade coatora e que era prejudicial à impetrante, fica extinto o processo de mandado de segurança pela perda de seu objeto. Unânime. (MSG 20100020119412,2a CC., Des. Rel. Antoninho Lopes, DJe 30/01/2013). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator